Tribunal: TJES
Processo: 5013067-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado.

2. Assim, vê-se que a decisão agravada está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Destaca-se que mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013067-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EDMEIA PEREIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado.

2. Assim, vê-se que a decisão agravada está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Destaca-se que mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013067 45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA EDMEIA PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA EDMEIA PEREIRA

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que
nos autos da execução de título extrajudicial nº 5000129-35.2022.8.08.0038
que lhe move
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
que
rejeitou a impugnação, mantendo o bloqueio dos valores, sob o fundamento de que não comprovada a impenhorabilidade, e determinando a liberação em favor do credor.

Em suas razões a Agravante afirma, em síntese, que após a r. decisão ao pedido de bloqueio de valores de sua conta, protocolou o pedido de reconsideração demonstrando novos documentos onde demonstra que os valores bloqueados na conta referem-se aos proventos de sua aposentadoria junto ao INSS, porém o magistrado não acatou seu pedido.

Argumenta que fora bloqueado em sua conta dois valores, um valor de R$ 1.394,96 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) e outro valor de R$ 745,63 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Aduz, ainda, que conforme a jurisprudência os valores depositados em conta até o limite de 40 salários-mínimos, são protegidos pela regra da impenhorabilidade, conforme preceitua o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como a impenhorabilidade da aposentadoria, nos termos do inciso IV do artigo supracitado.

Diante disso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão do juízo
a quo
, determinando o desbloqueio e a devolução dos valores de sua conta-salário.

Em sede de contrarrazões, o Agravado defende a manutenção da decisão recorrida, haja vista que a executada não comprovou que o valor bloqueado em sua conta decorre de sua aposentadoria.

Pois bem. Analisando detidamente os autos concluo que, não obstante as alegações trazidas nas contrarrazões e no agravo interno manejado, deve ser mantido o entendimento exarado quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

De início, insta frisar que conforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis:

Art.833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
(...)
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Desta feita, a garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira
não depende de comprovação da natureza alimentar da verba
, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado.

Ademais, ainda que houvesse a necessidade de comprovação, verifica-se que a Agravante comprovou que o valor bloqueado é oriundo do benefício previdenciário de pensão por morte conforme documentos colacionados nos id ́s. 6495241 e 6495242.

Nesses termos, vê-se que a decisão agravada está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente a impenhorabilidade dos valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em igual sentido, colaciono julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDO DE INVESTIMENTO. VERBAS SALARIAIS. MONTANTE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EX OFFICIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil.
IV - "A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada" (1º T., AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.9.2022, DJe de 22.9.2022). [...] (AgInt no REsp n. 2.025.355/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Convém esclarecer ainda que mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, a Corte Superior vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"

(ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

Portanto, com fundamento nas disposições do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015 merece ser provido o presente recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta da Agravante, determinando-se a imediata retirada da constrição e, caso já tenha havido a transferência para conta judicial, seja expedido alvará para o seu levantamento.

Julgo
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto exarado pela relatora.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões